Tribunal: TJMT
Processo: 1014674-25.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014674-25.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[V. W. G. J. T. - CPF: 086.490.611-09 (EMBARGADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), BRIZA BEATRIZ GARCIA - CPF: 010.748.421-89 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), BRIZA BEATRIZ GARCIA - CPF: 010.748.421-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), V. W. G. J. T. - CPF: 086.490.611-09 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

V.W.G.J.T., representado pela genitora BRIZA BEATRIZ GARCIA

EMBARGADO(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO COM PROFISSIONAIS FORA DA REDE CREDENCIADA – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de a continuidade do tratamento com profissionais fora da rede credenciada deve observar cláusula contratual de reembolso nos limites do contrato.

2 - Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

V.W.G.J.T., representado pela genitora BRIZA BEATRIZ GARCIA,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 258517681), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 221191652, proferido nos recursos de apelação cível

que, à unanimidade,
“deu parcial provimento ao recurso da UNIMED CUIABÁ para acolher a preliminar de renovação periódica do laudo e relatório médico de forma trimestral; determinar que o dano material deve se limitar aos valores praticados pela tabela do plano contratado, conforme cláusula de reembolso e se o tratamento multidisciplinar for realizado fora da rede credenciada, o reembolso será feito pelo valor da tabela do plano, bem como negou provimento ao recurso da parte autora V.W.G.J.T., representado pela genitora BRIZA BEATRIZ GARCIA.
”

Em suma, sustenta a embargante que o v. acórdão não se manifestou em relação à manutenção dos profissionais vinculados ao tratamento do menor.

Salienta a necessidade de se manter a equipe de profissionais vinculados ao tratamento, conforme determinado pelos laudos médicos.

Assevera que é de extrema necessidade a continuidade dos tratamentos com os respectivos profissionais, portanto, o plano de saúde deve custear o tratamento indicado na clínica em que o menor já vem recebendo instruções e iniciou o tratamento.

Prequestiona os artigos 5º, caput, 196 e 227, todos da CF, 4º, 5º e 6º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 4º e 9º, da Lei 13.146/15; 2º, inc. III, 3º e 4º; da Lei nº 12764/2012, 186, 187 e 927, parágrafo único, todos do CC, 141, 492, 489, § 1º, e 1.022, todos do CPC/15.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões (ID 259809672), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão recorrido, ao havendo falar em falta de fundamentação. Vejamos:

“[...]

No caso dos autos, salienta-se que o atendimento do segurado/beneficiário em clínica não credenciada somente será possível em casos de emergência, quando não haja clínicas aptas a realizar os procedimentos necessários à sua terapia, ou seja, é uma medida extremamente peculiar e cabível apenas em hipóteses muito restritas, para garantir a preservação do equilíbrio do contrato.

A princípio, os limites do contrato devem ser respeitados, a fim de se manter o equilíbrio financeiro da administradora do plano de saúde, uma vez que para cada tipo de plano de assistência médico-hospitalar, há um cálculo atuarial diverso.

Desse modo, embora a genitora do autor tenha alegado que o tratamento deve ser mantido junto aos profissionais que realizam o tratamento do menor desde os 2 anos de idade, uma vez que a UNIMED CUIABÁ busca modificar os profissionais, nota-se dos autos que não houve negativa do tratamento por parte da operadora apelada, mas sim a indicação de outra clínica para o tratamento prescrito, através de rede credenciada.

Além disso, o contrato entabulado entre as partes prevê que os procedimentos em saúde deverão ser realizados em rede própria, credenciada, e não por livre escolha do beneficiário.

Ademais, verifica-se que os documentos juntados na contestação pela UNIMED CUIABÁ, consta a disponibilização de profissionais credenciados ao plano de saúde, como fisioterapeutas (ID 212586672), certificações dos profissionais das clínicas (ID 212586675), certificados de capacitação profissional de fonoaudiólogos (ID 212586676), certificado de capacitação profissional de psicólogos (ID 212586677), dentre outros.

Verifica-se ainda, na perícia de ID 212586780, que o perito do juízo, Dr. Flavio Ribeiro de Mello – CRM/MT 967, ao responder aos quesitos formulados pelas partes, consignou que os profissionais da rede credenciadas são aptos a fornecer os tratamentos pleiteados pelos métodos convencionais, bem como sobre o período de transição no caso de mudança dos profissionais e do local do tratamento. Vejamos:

“[...]

4) Queira o Sr. Perito informar se houve negativa, pela requerida, quanto ao fornecimento dos procedimentos pelos métodos convencionais e que constam no ROL de procedimentos da ANS?

Resposta: Não.

[...]

11) As terapias cobertas pelo plano de saúde, caso aplicadas, podem trazer algum prejuízo à parte autora? Os tratamentos convencionais, ou seja, os tratamentos incluídos no Rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) são eficazes, efetivos e seguros para a patologia da parte autora?

Resposta: Não. Sim.

12) A Requerida possui em sua rede credenciada profissionais aptos a fornecer os tratamentos pleiteados pelos métodos convencionais?

Resposta: Sim.

[...]

17) É possível a continuidade do tratamento multidisciplinar com outros profissionais competentes, ou seja, com profissionais que não iniciaram as intervenções na parte autora?

Resposta: Sim. Os profissionais que lidam com autismo possuem habilidade de realizar mudanças e estratégias.

18) É possível o estabelecimento de vínculo afetivo entre a parte autora com outros profissionais capacitados, notadamente para dar continuidade ao tratamento multidisciplinar?

Resposta: Sim.

19) Queira o Sr. Perito informar se eventual mudança de profissionais poderá acarretar algum prejuízo à paciente? Justificar, fundamentadamente.

Resposta: A mudança de profissionais deve ser realizada de forma planejada e por profissionais capacitados para não causar prejuízos na evolução do paciente. Se o autor porventura mudasse de cidade, possivelmente iria fazer essa transição e continuar o tratamento.” (ID 212586780)

Desse modo, nota-se que o tratamento realizado junto aos profissionais credenciados não trará prejuízos ao menor, uma vez que os profissionais que trabalham com crianças autistas possuem habilidade de realizar mudanças e estratégias.

Logo, o tratamento deverá ser realizado na rede credenciada da requerida/apelada, porém, se o autor optar por realizar o tratamento particular, ou seja, fora da rede credenciada, deverá ser observado o reembolso do valor constante da tabela.

No caso, o autor optou por realizar os tratamentos com profissionais não credenciados ao plano de saúde, portanto, a sentença deve ser reformada para que seja determinado o reembolso, o qual deve se limitar aos valores de tabela, conforme cláusula XIV.” (ID 221191652)

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório, inclusive foram citados os ID’s constantes no processo para demonstrar os documentos juntados e que também serviram para a formação do convencimento do julgador.

Desse modo, não há falar em omissão em relação ao tratamento em clínica com profissionais não credenciados ao plano de saúde, uma vez que se a parte embargante optar pela manutenção do tratamento com profissionais fora da rede credenciada, deverá ser observado o contrato e a tabela da operadora de plano de saúde.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração traduz-se em mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025